Tribunal: TJES
Processo: 5003173-95.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE DEPÓSITO DE FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação coletiva ajuizada
por sindicato para a declaração de
nulidade de contratos temporários firmados entre o Município e
os
servidores substituídos, com a consequente condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS. A sentença fundamentou-se na inadequação da via processual eleita, com base no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade para propor ação coletiva visando à
declaração de
nulidade de contratos temporários e à condenação do Município ao pagamento do FGTS em favor dos substituídos; (ii) verificar se a ação coletiva é via processual adequada para a tutela dos direitos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação
coletiva
não é cabível para veicular pretensões que envolvam o FGTS, conforme expressa vedação legal contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/1985.

4. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que demandas relacionadas ao FGTS e à nulidade de contratos temporários exigem análise individualizada dos contratos, o que inviabiliza a tutela coletiva.

5. A heterogeneidade dos direitos discutidos impede a atuação do sindicato como substituto processual, pois a legitimidade se restringe à defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos, o que não se configura no caso concreto.

6. A inadequação da via eleita constitui vício insanável, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. Não se verifica má-fé do autor, razão pela qual não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir pretensões relativas ao FGTS, diante da vedação expressa do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/1985.

10. O sindicato não possui legitimidade para propor ação coletiva em defesa de direitos individuais heterogêneos que exigem análise casuística.

11. A inadequação da via processual e a ilegitimidade ativa ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.687, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0033166-88.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, AC nº 0012807-02.2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003173-95.2021.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS FIRMADOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE DEPÓSITO DE FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação coletiva ajuizada
por sindicato para a declaração de
nulidade de contratos temporários firmados entre o Município e
os
servidores substituídos, com a consequente condenação ao pagamento de valores relativos ao FGTS. A sentença fundamentou-se na inadequação da via processual eleita, com base no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o sindicato possui legitimidade para propor ação coletiva visando à
declaração de
nulidade de contratos temporários e à condenação do Município ao pagamento do FGTS em favor dos substituídos; (ii) verificar se a ação coletiva é via processual adequada para a tutela dos direitos pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ação
coletiva
não é cabível para veicular pretensões que envolvam o FGTS, conforme expressa vedação legal contida no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/1985.

4. A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que demandas relacionadas ao FGTS e à nulidade de contratos temporários exigem análise individualizada dos contratos, o que inviabiliza a tutela coletiva.

5. A heterogeneidade dos direitos discutidos impede a atuação do sindicato como substituto processual, pois a legitimidade se restringe à defesa de direitos coletivos ou individuais homogêneos, o que não se configura no caso concreto.

6. A inadequação da via eleita constitui vício insanável, o que autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

7. Não se verifica má-fé do autor, razão pela qual não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9. A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir pretensões relativas ao FGTS, diante da vedação expressa do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 7.347/1985.

10. O sindicato não possui legitimidade para propor ação coletiva em defesa de direitos individuais heterogêneos que exigem análise casuística.

11. A inadequação da via processual e a ilegitimidade ativa ensejam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt no AREsp nº 2.330.687, Rel. Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0033166-88.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, AC nº 0012807-02.2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARACRUZ
contra a
r.
sentença de
ID
n.
11561608
, proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz/
ES
, que, nos autos da ação
coletiva
ajuizada
p
elo recorrente
, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
em razão da

inadequação
da via processual escolhida.

Em razão do disposto no art
igo
18 da Lei n° 7.347/1985
,
a decisão deixou de condenar a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID
n.
11561610), o apelante sustenta, em síntese:
(i)

a legitimidade
ad causam
do sindicato autor, por se tratar de ação coletiva para a defesa de direitos individuais homogêneos;

(ii)

a nulidade dos contratos firmados entre o Município e os servidores públicos substituídos, por ausência de
aprovação prévia em concurso público;
(iii)

que a contratação irregular de servidor público gera o direito ao depósito d
o
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS
na conta do trabalhador.

Diante de tais fundamentos, pede o provimento do presente recurso, para que a r. sentença seja reformada quanto a inadequação da via eleita, reconhecendo-se a legitimidade ativa do sindicato apelante, e por via de consequência, seja o Município condenado a efetuar o depósito do FGTS na conta dos substituídos pelo período não prescrito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID
n.
11561613.

Pois bem.
Extrai-se dos autos que
o ora apelante ajuizou, na origem, “ação coletiva para a defesa de interesses individuais homogêneos”, objetivando a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre os substituídos e o Município, com a consequente condenação do ente público ao pagamento do FGTS devido pelo período não prescrito.

A
sentença
recorrida
(ID n. 11561608), julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em razão da
impropriedade da via processual eleita, invocando o parágrafo 1º do art. 1º da Lei nº 7.347/1985, que veda o cabimento de ação civil pública para veicular determinadas pretensões de caráter nitidamente individual, senão veja-se:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

[...]

Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

Em análise deste artigo da Lei de Ação Civil Pública
, mostra-se acertada a sentença ao
reconhecer o não cabimento da ação coletiva
proposta pelo sindicato, como, aliás, já entendeu reiteradamente este

Egrégio Tribunal de Justiça.
Confira-se:

[...]
1. Ação de natureza coletiva em defesa de direitos de categoria profissional em que, diante dos contornos da lide, pode ter em seu bojo a concessão da gratuidade da justiça considerando a presunção de incapacidade de arcar com as despesas do processo. A concessão opera efeitos ex nunc alcançando apenas o preparo recursal. 2 . Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de Vitória no pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.
3 . Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
4. Recurso conhecido e desprovido . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0033166-88.2019.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

[...]
1. O autor ajuizou a ação civil pública postulando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários celebrados entre o requerido e os substituídos e, via de consequência, a indenização pelos valores devidos a título de FGTS dos substituídos relativos a todo o período por eles laborado, bem como, multa de 40% sobre o FGTS e a multa do artigo 22 da Lei Federal nº 8.036/90 . 2. O magistrado de singela instância indeferiu a exordial por entender pela inadequação da via eleita pelo recorrente. 3. O apelante se insurge inicialmente, sustentando a nulidade da sentença, tendo em vista não lhe ter sido oportunizada à emenda a exordial, conforme determina o artigo 321 do Código de Processo Civil . Todavia, não há que se falar em violação ao artigo 321 do Código de Processo Civil no presente caso, uma vez que somente será obrigatória a determinação de emenda à petição inicial quando for verificado pelo juiz que a petição não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC e a petição inicial não foi indeferida em razão da existência de algum dos vícios descritos nesses artigos, mas em razão da ausência de cabimento da ação proposta/inadequação da via eleita pelo apelante, vício insanável através de emenda.
4. Ademais, cumpre acentuar que a sentença proferida, neste caso, é irretocável. Isto porque, a presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência, a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa e o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7 .3471985 é expresso no sentido de que: Parágrafo único. Não será cabível ação civil pública para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.
5. Outrossim, o descabimento da ação civil pública ou de outra ação coletiva neste caso é patente porque as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta . Assim, não se pode presumir, dada as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente. 6. A situação fática narrada pelo apelante não se dá de maneira uniforme a todo os substituídos, impedindo, também por isso, que a ação coletiva se revele a via adequada ao fim almejado. 7 . Não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito. 8. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7 .347/85 (TJ-ES - APL: 00128815620198080030, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 04/05/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2021).

Assim, a
jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição processual por sindicatos se limita à defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, o que não se verifica no presente caso:

[...]
1. Apelação cível interposta contra sentença que extingue, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Anchieta, com base no art . 485, VI, do CPC. A sentença também condena o sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do sindicato para propor Ação Civil Pública com o objetivo de declarar a nulidade de contratos temporários e cobrar valores de FGTS em favor dos substituídos; (ii) analisar a legalidade da condenação do sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para discutir e cobrar valores de FGTS, conforme expressamente vedado pelo parágrafo único do art . 1º da Lei nº 7.347/1985, já que envolve direitos individuais heterogêneos.
4. O sindicato não pode atuar como substituto processual para postular direitos que exigem a análise individualizada de cada servidor, especialmente em contratos temporários distintos e sucessivos, cujas particularidades inviabilizam a homogeneidade necessária à tutela coletiva . 5. O direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF (RE nº 596.478), só se aplica em contratos temporários sucessivos declarados nulos, o que demanda avaliação específica de cada caso, incompatível com a via da Ação Civil Pública.
6 . A condenação do sindicato ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais viola o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê isenção, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso concreto. IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir direitos individuais heterogêneos, como a cobrança de FGTS em contratos temporários; 2 . O sindicato, na condição de substituto processual, não pode postular direitos que exigem análise individualizada, inviabilizando a homogeneidade necessária à tutela coletiva; 3. Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública, salvo má-fé comprovada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7 .347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 22 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt-AREsp 2.330.687, Rel . Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8 .08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11/10/2023; TJES, AC nº 0012807-02 .2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 13/07/2021. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029588420198080004, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível)

[...]
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, Ação Civil Pública proposta pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Jaguaré, sob fundamento de ausência de interesse processual. A ação buscava a nulidade de contratos temporários de trabalhadores e o pagamento de FGTS aos substituídos processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se o Sindicato dos Servidores Municipais possui legitimidade ativa para pleitear, por meio de Ação Civil Pública, a nulidade de contratos temporários e o pagamento de FGTS aos seus filiados, diante da natureza dos direitos em disputa, e se a ação coletiva é o meio processual adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR
O Sindicato não possui legitimidade para defender direitos individuais heterogêneos em sede de Ação Civil Pública, pois a nulidade de contratos temporários depende da análise individual de cada contrato firmado entre os servidores e a administração pública. Essa análise envolve a verificação de aspectos específicos, como a desvirtuação da contratação temporária, que não pode ser tratada de forma coletiva. A contratação temporária, por si só, não configura lesão a direito coletivo, e a averiguação da regularidade dos contratos requer uma análise individualizada, o que impede a tutela de tais direitos em uma ação coletiva . A jurisprudência é pacífica no sentido de que a substituição processual por sindicatos se limita à defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos, o que não se verifica no presente caso.
O Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em casos semelhantes, tem decidido pela ilegitimidade ativa de sindicatos para pleitear a nulidade de contratos temporários e outras questões que exigem a análise específica de situações individuais, como no recente precedente envolvendo o Município de Ibiraçu. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Remessa Necessária Prejudicada. Tese de julgamento: O Sindicato não possui legitimidade ativa para defender direitos individuais heterogêneos em Ação Civil Pública, sendo inviável a declaração de nulidade de contratos temporários em demanda coletiva que exige análise individualizada de cada caso. A Ação Civil Pública não é o meio processual adequado para a tutela de direitos que dependam de análise específica dos contratos firmados entre os servidores e a administração pública. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1667409/RS, Rel . Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.08 .2017; TJES, Apelação Cível nº 022190009120, Rel. Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, j. 30 .08.2022. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00014727520198080065, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Logo
, não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a inadequação da via eleita pelo recorrente e extinguiu o feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar integralmente o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.